Tribunal: TJES
Processo: 5040666-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040666-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.
RECORRIDO: LUCIA HELENA DOS SANTOS SANTANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040666-72.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A.

RECORRIDA: LUCIA HELENA DOS SANTOS SANTANA

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NAS CONDIÇÕES DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. ESGOTAMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO INVASIVO E ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. DEVER DE MANUTENÇÃO ATÉ A ALTA EFETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A controvérsia reside na legalidade do cancelamento do plano odontológico da recorrida após o decurso do prazo de 24 meses de manutenção como inativa (Art. 30 da Lei 9.656/98), considerando que a mesma se encontra em meio a tratamento odontológico complexo.

3 - Embora o prazo temporal previsto no art. 30, §1º da Lei 9.656/98 tenha se esgotado, a proteção à saúde e à incolumidade física do paciente deve prevalecer sobre o direito de rescisão imotivada da operadora.

4 - A recorrida comprovou, por meio de laudo odontológico e plano de tratamento (ID 56742978), a necessidade de realizar procedimentos invasivos como exodontia de sisos, colocação de pinos e coroas, estando atualmente com próteses provisórias que demandam finalização definitiva.

5 - Nesse cenário, aplica-se por analogia o Tema Repetitivo 1.082 do STJ, que estabelece que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais enquanto perdurar o tratamento garantidor da incolumidade física do usuário, até a efetiva alta. A interrupção abrupta do serviço compromete o sucesso dos procedimentos já realizados e a própria saúde bucal da consumidora.

6 - A conduta da ré, ao forçar o cancelamento do plano mesmo ciente do tratamento em curso e, posteriormente, apresentar resistência administrativa ao cumprimento da tutela de urgência deferida, extrapola o mero inadimplemento contratual.

7 - O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico e a extensão do dano à consumidora que ficou privada de assistência odontológica essencial.

8 - Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)